Tribunal: TJMT
Processo: 1017196-75.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017196-75.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (ADVOGADO), JULIANA VITORIA MENDES SANTANA - CPF: 068.021.141-19 (PACIENTE), Mato Grosso Tribunal de Justiça (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WENDER NUNES DE ALMEIDA - CPF: 072.038.111-82 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017196-75.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES E FILHO COM DEFICIÊNCIA. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROTEÇÃO DA INFÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação, alegando direito à substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da maternidade de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas portadora de necessidades especiais, com fulcro no art. 318-A do Código de Processo Penal e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo nº 143.641/SP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP possui natureza absoluta ou se admite exceções fundadas em gravidade concreta; e (ii) saber se a reiteração delitiva específica, o vultoso montante financeiro apreendido e o vínculo com organização criminosa configuram situação excepcionalíssima apta a afastar a substituição da prisão.

III. Razões de decidir

3. A teleologia do art. 318-A do Código de Processo Penal visa a proteção integral da criança; contudo, a norma não institui um salvo-conduto para a prática criminosa reiterada, admitindo o indeferimento da benesse em situações de excepcional gravidade, conforme sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores.
4. A reiteração delitiva específica – praticada apenas nove meses após a concessão de liberdade provisória por crime idêntico – revela a ineficácia das medidas cautelares anteriores e a contumácia da paciente, descaracterizando a indispensabilidade da presença materna para o ambiente familiar saudável.

5. A apreensão de expressiva quantia em espécie (R$ 64.120,00) e os indícios de atuação em posição de relevo em organização criminosa (“Comando Vermelho”) demonstram periculosidade social incompatível com o recolhimento domiciliar, evidenciando que a paciente expõe os próprios descendentes ao risco inerente à atividade ilícita.
6. A assistência médica e psicossocial adequada prestada ao menor com necessidades especiais pelo Estado demonstra que o bem-estar da criança está sendo resguardado, mitigando o argumento da imprescindibilidade materna no atual cenário fático.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar a mulheres gestantes ou mães de menores de 12 anos não é automática, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas de risco à ordem pública. 2. A reiteração delitiva específica e o envolvimento estruturado com organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar extrema."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 318-B; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, RHC nº 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017196-75.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juliana Vitoria Mendes Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop.

Narra o impetrante, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, argumentando que preenche os requisitos dos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, por ser mãe de 03 (três) crianças menores de 12 anos, sendo uma delas portadora de necessidades especiais.

Alega que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pela lei e pela jurisprudência das Cortes Superiores (STF, HC Coletivo nº 143.641/SP).

Ressalta, ainda, que o genitor das crianças encontra-se preso em regime fechado, o que agravaria a situação de vulnerabilidade dos menores.

Pugna, liminarmente, pela concessão da ordem para que a prisão seja convertida em domiciliar.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida (id. 362474896).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 363137869), a juíza reafirma que:
“Na sequência, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar da custodiada pelos próprios fundamentos que a decretaram, uma vez que tais alegações não merecem prosperar, visto que, verifica-se a presença de situação excepcionalíssima que desautoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, notadamente em razão da reiteração delitiva demonstrada pela investigada, que foi presa em flagrante delito em junho de 2025 pela prática do crime de tráfico de drogas e, aproximadamente nove meses depois, voltou a ser presa pela mesma conduta criminosa, evidenciando de forma inequívoca que as medidas cautelares anteriormente aplicadas mostraram-se absolutamente ineficazes para conter sua atuação criminosa. Considerando que tal circunstância revela que o fato de a investigada ser mãe de filhos menores não se mostrou suficiente para dissuadi-la da prática criminosa, evidenciando comportamento absolutamente incompatível com os deveres de cuidado e responsabilidade inerentes à condição de genitora de crianças.”

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 368309873).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017196-75.2026.8.11.0000

VOTO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juliana Vitoria Mendes Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva cumulado com substituição por prisão domiciliar formulado nos autos é a seguinte:

“Em que pese a argumentação da diligente Defesa, verifica-se que a investigada ostenta histórico recente e inequívoco de reiteração delitiva, circunstância que evidencia risco concreto à ordem pública.

Com efeito, conforme consignado na decisão proferida em sede de audiência de custódia, a investigada foi presa em flagrante delito no mês de junho de 2025, quando foi surpreendida ao tentar ingressar com entorpecentes na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino, localizada em Sinop/MT, com o objetivo de entregar a substância ao seu marido, que se encontra segregado naquela unidade prisional.

Apesar de ter sido beneficiada com liberdade provisória naqueles autos, cerca de nove meses após a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, a investigada voltou a ser presa pela mesma conduta delitiva, no contexto ora examinado, evidenciando de forma cristalina que as medidas cautelares anteriormente impostas mostraram-se absolutamente ineficazes para conter sua atuação criminosa.

Tal circunstância revela, de modo inequívoco, que a investigada não se intimidou com a persecução penal em curso, tampouco com as medidas cautelares que lhe foram aplicadas, persistindo na prática de atividades ilícitas vinculadas ao tráfico de drogas, inclusive com indícios de atuação em organização criminosa, conforme informações de inteligência que subsidiaram a diligência policial.

No caso concreto, verifica-se a presença de todas as circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP, notadamente a prática da infração penal na pendência de ação penal e durante o cumprimento de medida cautelar, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva como medida indispensável à garantia da ordem pública. Aliado a isso, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos foi considerada quando da decretação da preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Como se não bastasse, a apreensão da expressiva quantia de R$ 64.120,00 (sessenta e quatro mil cento e vinte reais) em espécie, associada às substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização, indica atividade típica de comércio ilícito de entorpecentes em escala significativa, cuja continuidade representa risco concreto à coletividade e à ordem pública.

Portanto, verifica-se que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da investigada permanecem íntegros, inexistindo fatos novos capazes de alterar a situação fática e jurídica que fundamentou a custódia cautelar. Ao contrário, a análise detida dos elementos constantes dos autos reforça a necessidade de manutenção da medida extrema, diante do risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da ordem pública.

Prosseguindo, a defesa técnica sustenta que a investigada faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 anos, sendo um deles portador de necessidades especiais. De fato, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, assentou que a norma processual prevista no art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda. Ressalvou-se, contudo, a inaplicabilidade do benefício nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas pelo Juízo que denegar a prisão domiciliar.

Na mesma linha de intelecção, sobreveio a Lei nº 13.769/2018, que introduziu os artigos 318-A e 318- B no Código de Processo Penal, disciplinando de forma expressa a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, bem como estabelecendo as hipóteses legais de afastamento do benefício: (...)

Embora a legislação tenha estabelecido apenas duas exceções expressas à concessão da prisão domiciliar, a normatização legal não afastou a plena efetividade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne às situações excepcionalíssimas que desautorizam a concessão da prisão domiciliar, conforme ressalvado no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a reiteração delitiva constitui situação excepcionalíssima apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar:

(...)

No caso concreto, verifica-se a presença de situação excepcionalíssima que desautoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, notadamente em razão da reiteração delitiva demonstrada pela investigada, que, conforme já consignado, foi presa em flagrante delito em junho de 2025 pela prática do crime de tráfico de drogas e, aproximadamente nove meses depois, voltou a ser presa pela mesma conduta criminosa, evidenciando de forma inequívoca que as medidas cautelares anteriormente aplicadas mostraram-se absolutamente ineficazes para conter sua atuação criminosa.

Tal circunstância revela que o fato de a investigada ser mãe de filhos menores não se mostrou suficiente para dissuadi-la da prática criminosa, evidenciando comportamento absolutamente incompatível com os deveres de cuidado e responsabilidade inerentes à condição de genitora de crianças. Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar representaria risco concreto à ordem pública, diante da demonstrada ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas e da persistência da investigada na prática de atividades ilícitas vinculadas ao tráfico de drogas, inclusive com indícios de atuação em organização criminosa.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, §6º, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, bem como no art. 318-A do mesmo diploma legal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva cumulado com substituição por prisão domiciliar formulado pela defesa técnica de JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA”.
(id. 362124888).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de mulher com filhos menores de 12 anos e portador de deficiência, nos termos dos Arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, assentou que a prisão domiciliar é a regra para mulheres presas preventivamente que sejam gestantes ou mães de crianças e de pessoas com deficiência. Tal entendimento foi positivado pela Lei n. 13.769/2018, que inseriu o Art. 318-A no CPP, estabelecendo apenas duas exceções expressas: crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes praticados contra os próprios descendentes.

Contudo, a jurisprudência evoluiu para reconhecer que o benefício não possui caráter automático, podendo ser afastado em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem a total inadequação da medida para a preservação da ordem pública.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2 . Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art . 312 do CPP. 4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes . 5. Esta Suprema Corte entende que “A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF.
4 . A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade” (HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15 .04.2025).
6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita . Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - HC: 00000000000000261670 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025)
destaquei

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A AMBIENTE DE TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiana de Carvalho, mãe de dois filhos menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática de tráfico de drogas . A defesa busca a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, sustentando que a paciente deve cuidar dos filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP; e (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva se justifica com base na gravidade concreta dos fatos e nos riscos à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4 . No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores.
6 . A paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar em outro processo, envolvendo armas de fogo, mas voltou a delinquir, demonstrando risco de reiteração criminosa e a necessidade de sua custódia para garantir a ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva indicam que medidas alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública
. IV . DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.”
(STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) destaquei

No caso em análise, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em junho de 2025 ao tentar ingressar com entorpecentes em unidade prisional para seu cônjuge. Naquela ocasião, foi beneficiada com a liberdade provisória. Todavia, cerca de nove meses depois, foi novamente presa pela mesma conduta, desta vez em posse de expressiva quantia em dinheiro (R$ 64.120,00) e variada quantidade de drogas fracionadas.

A reiteração delitiva durante o gozo de liberdade provisória demonstra a ineficácia das medidas cautelares anteriores e a contumácia da paciente na prática ilícita. Ademais, os elementos colhidos indicam o envolvimento da paciente com organização criminosa (“Comando Vermelho”), atuando na guarda e recolhimento de valores da facção.

Nestes termos, a existência de um filho é circunstância que, em regra, reforçaria a necessidade da domiciliar; entretanto, a conduta da paciente, que reincidiu no tráfico de drogas no próprio contexto da “primeira infância”, revela que a condição de genitora não foi suficiente para dissuadi-la da prática criminosa. Ao contrário, a dedicação a atividades ligadas a facções criminosas expõe os menores a ambiente de risco, desvirtuando a finalidade protetiva da norma.

A par disso, o laudo médico de id. 362124883 demonstra que o menor está recebendo os cuidados necessários, tendo sido submetido à avaliação neurológica e encontrando-se em acompanhamento psicológico pelo CAPS. Cumpre observar, ainda, que a avaliação invocada pela paciente para justificar a necessidade de sua presença em razão das condições especiais do filho foi realizada apenas em março deste ano, quando a criança já estava afastada do convívio materno e sob a proteção estatal. Portanto, longe de evidenciar a imprescindibilidade da genitora, o documento revela que o menor vem recebendo assistência médica e psicossocial adequada mesmo durante o período de acolhimento institucional.

Embora ambos os pais estejam segregados, a periculosidade social da paciente sobrepõe-se, na medida em que, o Estado via acolhimento institucional, está suprindo a assistência ao menor.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida indispensável para cessar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, não se mostrando adequada a substituição pretendida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Juliana Vitoria Mendes Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026